Tribunal: TJMT
Processo: 0002356-73.2007.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002356-73.2007.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON JOSE RITZMANN - CPF: 280.917.109-25 (APELADO), LIZEU ADAIR BERTO - CPF: 483.467.139-91 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TARIFAS E LANÇAMENTOS NÃO COMPROVADOS CONTRATUALMENTE – LIDE QUE NÃO SE PRESTA NEM À REVISÃO E NEM À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SIMPLES APURAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE – PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Segunda fase da Ação de prestação Contas de visa unicamente a levantar os débitos e créditos gerados durante a relação havida, no caso, entre o cliente e a instituição financeira, não sendo admitida a revisão contratos, análise de situações complexas ou a declaração de inexigibilidade ou inexistência de relação jurídica.

Em se tratando de contrato de conta corrente, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, transferências, saques etc) em relação ao período cuja prestação de contas se pede, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, e se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. Não será possível, todavia, a alteração das bases do contrato mantido entre as partes, pois, como visto, o rito especial da prestação de contas é incompatível com a pretensão de revisar contrato, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

(RESp nº 1.497.831)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Prestação de Contas – Segunda Fase – julgada procedente para homologar as contas apresentadas pelo laudo produzido pelo perito e declarar a existência de saldo devedor relativo aos lançamentos do anexo 02 que não tiveram sua comprovação realizada por documentos que, o que deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros do art. 406 do CC desde a citação, além das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante pontua que a sentença considerou que ele não demonstrou a pactuação e origem dos lançamentos, entendendo que os extratos bancários não se confundem com a prestação de contas, e por isso não se justificaria a cobrança de tarifas e demais serviços.

Diz que prestou as contas na forma do art. 917 do CPC e juntou aos autos os extratos bancários inerentes ao período integral da conta, e “
que todos os valores levados a débito em conta corrente, eram de pleno conhecimento e anuência do autor, sendo, portanto, totalmente impertinente os pedidos para devolução de débitos supostamente tidos como indevidos”.
.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 131044229.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Prestação de Contas no CPC/73 foi regulada nos artigos 914 a 919 e no novo CPC nos artigos 550 a 553. Ela é dividida em duas fases distintas; na primeira decide-se sobre a obrigação ou não de se exigir as contas; a segunda, instaurada apenas se ficar demonstrado esse dever, destina-se à verificação das contas e do saldo eventualmente existente para qualquer das partes.

Esse tipo de demanda, não possui a finalidade de revisar contratos, analisar situações complexas ou de declarar a inexigibilidade ou inexistência de relação jurídica, pois visa unicamente a levantar os débitos e créditos gerados durante a relação havida, no caso, entre o cliente e a instituição financeira.

Segundo os artigos 551e 552 do CPC, as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, e a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.497.831 que originou o TEMA 908 do STJ, pela inviabilidade de revisar cláusulas na Prestação de Contas, importantes esclarecimentos foram pontuados com relação à extensão da Segunda fase da Prestação de Contas, os quais ante a sua relevância cita-se a seguir:

Em se tratando de contrato de conta corrente, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, transferências, saques etc) em relação ao período cuja prestação de contas se pede, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, e se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito.

Não será possível, todavia, a alteração das bases do contrato mantido entre as partes, pois, como visto, o rito especial da prestação de contas é incompatível com a pretensão de revisar contrato, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa.

(...)

Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).

Isso ocorre porque, repita-se,
o procedimento especial da prestação de contas não abrange a análise de situações complexas, mas tão somente o mero levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios do cliente bancário.

A ação de prestação de contas
não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor.

(...)

Tomando por base as normas regentes da relação jurídica entre as partes, devem ser especificados os lançamentos a crédito e a débito e o respectivo saldo. Situações complexas, a demandar acertamentos a propósito da clareza e interpretação de cláusulas contratuais, vícios de consentimento, possível abusividade, dentre outras, hão de ser questionadas na via ordinária, na qual se comporta ampla dilação probatória.

A relação entre o titular de conta-corrente e o banco desenvolve-se ao longo de anos, sendo regulada não apenas pelo contrato inicial, mas pelos sucessivos aditamentos contratuais e outros negócios jurídicos que são celebrados na medida da conveniência das partes, como alterações de limites de crédito, empréstimos, autorizações para saques, transferências, investimentos, entre outros, feitas verbalmente, por caixa eletrônico ou computador pessoal.

Dessa forma, penso que, após prestadas as contas, cabe ao julgador, na sentença da segunda fase da ação, analisar se tais contas foram prestadas na forma mercantil e fazer a

verificação da compatibilidade das contas apresentadas entre os créditos, os débitos e o posterior saldo, sem promover a alteração nos encargos contratuais vigentes durante a relação contratual.

Esta conclusão é reforçada pelo entendimento do Relator, ao qual adiro, de que a sentença proferida na ação de prestação de contas não produz o efeito preclusivo da coisa julgada acerca da validade das cláusulas contratuais e eventual abusividade dos encargos cobrados do correntista ao longo da relação contratual.

Dessa forma, independentemente do julgamento da prestação de contas, fica ressalvada ao correntista, caso considere pertinente, a possibilidade de ajuizar ação revisional de contrato cumulada com repetição de eventual indébito ou, ainda, se for o caso, revisar as cláusulas contratuais em sede de embargos à execução, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A primeira fase da Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a prestação de contas pelo apelante, vedando a cumulação com o de revisão contratual. Intimado a cumprir essa determinação, o apelante pediu pela dilação do prazo, o que foi indeferido e com isso, o magistrado possibilitou que o autor o realizasse.

O apelado então as apresentou e indicou ter direito a R$ 4.622.070,35 referentes à “juros inexistentes debitados em conta” (id n. 131044196 - Pág. 120), “juros excedentes à taxa de mercado” (131044196 - Pág. 120) e lançamentos sem contrato ou autorização referentes à

tarifas, lançamentos de mora de cartão de crédito, mora crédito pessoal, mora vida previdência, desp. Serv tec rural, vida previdência, coobrigação desconto, mora excesso limite, des. Cial, pagamento seguros, encargo saldo vinculado,

saldo devedor CPMF, faq curto prazo, juros diferença, despesa lançamentos internos, juros inexistentes, juros diferença, encargo saldo vinculado, pendência mora,

(id 131044196 - Pág. 122 e seguintes).

O apelante o prestou, fora do prazo (id n. 131044198 - Pág. 4) e juntou o contrato de empréstimo pessoal, e lista de cesta/tarifas/serviços bancários.

Ante a divergência entre as partes, o magistrado nomeou perito para conferir as contas prestadas pelo apelado, todavia, o laudo produzido e homologado na sentença considerou inexigíveis diversos lançamentos ante a não demonstração de contratação de algum serviço/tarifa, os quais cita-se a seguir:

Ocorre que da forma como foi sentenciada a lide, fugiu-se ao escopo da Ação de Prestação de Contas, tornando-se verdadeira lide de inexigibilidade de débito, pois determinou-se a restituição de todos os lançamentos “não comprovados”.

Por conseguinte, ante a impossibilidade de se manter a homologação do laudo produzido, pois fugiu do mérito da prestação de contas, e principalmente com o objetivo de busca da verdade real, para
evitar prejuízo a qualquer das partes
, a sentença deve ser cassada para que as contas apresentadas pelo autor sejam conferidas, para que tão somente seja apurado os lançamentos a débito e crédito e existência de eventual saldo remanescente como consignado no trecho do Tema 908 do STJ, sem que seja declarada a inexigibilidade, pois tanto esse pedido, quanto o de revisão contratual devem ser buscados na via própria.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar a produção de prova pericial nos termos descritos acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022